Tribunal: TJMT
Processo: 1003222-18.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003222-18.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREONICE DE JESUS CAMPOS SOUZA - CPF: 108.337.221-15 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil e direito do consumidor. Embargos de declaração.
Pasep
. Falha na prestação do serviço bancário. Ilegitimidade passiva do banco do brasil. Omissão e contradição. Inocorrência. Rediscussão de mérito. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, mantendo a sentença, reconheceu a responsabilidade da instituição financeira por falha na gestão de conta vinculada ao PASEP da autora, condenando o banco ao
pagamento de R$ 24.261,57 a título de danos materiais, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
. O embargante alega omissão e contradição quanto à sua ilegitimidade passiva, à competência da Justiça Estadual e à ausência de responsabilidade sobre índices de correção monetária, requerendo efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e a competência da Justiça Federal; (
ii
) determinar se o acórdão deixou de enfrentar os dispositivos legais invocados, justificando o prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ilegitimidade passiva, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ, que admite sua responsabilização por falhas na gestão das contas PASEP.

4.
O julgado analisou de forma clara e fundamentada a prova pericial que confirmou inconsistências nos lançamentos da conta, ausência de repasses e desfalques não justificados, o que configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

5.
O pedido de remessa à Justiça Federal foi devidamente afastado diante do conteúdo da causa, que trata de responsabilidade do banco enquanto gestor da conta individual da parte autora, não envolvendo discussão sobre índices de correção fixados por ato normativo.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
. “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou manifestação de inconformismo, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC
”. 2. “
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao
Pasep
, conforme reconhecido no Tema 1.150 do STJ
”. 3. “
A responsabilidade do banco é objetiva diante da omissão de valores e da ausência de prova da regularidade das
movimentações financeiras
”
.
4. “
O exame fundamentado da matéria controvertida supre o requisito do prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pelas partes
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.
022, 1.026, §2º;
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871.916/RS, j. 06.03.2023,
DJe
10.03.2023; STJ,
EDcl
no
REsp
1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022,
DJe
25.04.2022; STJ, Tema Repetitivo 1.150; TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de

embargos de declaração
oposto
s
por
Banco do Brasil S.A.
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado

(Id. 289880353)
, de minha relatoria, que, em julgamento unânime,
conheceu parcialmente do
recurso de apelação interposto em desfavor
Creonice
de Jesus Campos Souza
e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença condenou o banco
requerido,
ora embargante
,
ao pagamento do importe de R$ 24.261,57 (vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos) a título de danos materiais, ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios
.

Em suas razões recursais (Id.
290376398
),
o banco
embargante sustenta
que
o
r.
acórdão incorreu em omissão e contradição ao não reconhecer sua ilegitimidade passiva e ao não considerar que os pedidos formulados pela
embargada
visariam, na realidade, à substituição indevida de índices de correção monetária fixados por ato normativo do Conselho Diretor do Fundo PIS/
P
asep, e não propriamente à apuração de desfalques ou má-gestão.

Invoca
precedentes do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, como o julgamento do
AREsp
2105087/MS, no qual restou assentado que o Banco do Brasil é mero gestor das contas do
Pasep
, sem competência para alterar os índices de correção monetária ou definir regras sobre atualização dos valores.
Alega
, assim, que eventual ação para modificação dos parâmetros estabelecidos pelo Conselho Diretor deve ser direcionada contra a União e processada perante a Justiça Federal, nos termos do art
igo
45 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Os presentes Embargos, visam
prequestionar
a omissão quanto aos artigos de Lei Federal que dizem respeito, a inépcia da inicial,
face a
violação do artigo 330, II bem como o artigo 485, VI do CPC, visto que não há como se extinguir a ação por ilegitimidade passiva, quando o ente federal é o único legítimo para responder a demanda.

Com essas considerações
, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para que
sejam
reconhecidas a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, a legitimidade da União, a remessa dos autos à Justiça Federal, a prescrição da pretensão autoral e a consequente extinção do processo, nos termos do art
igo
487, II, do CPC. Requer, ainda, o prequestionamento dos
artigos 45;
3
30, II
;

338; 339; 485, VI;
487, II
;
com vistas à futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

Em contrarrazões
(Id.
290945394
)
, o embargado se manifesta pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos de declaração, argumentando que o recurso manejado pelo
banco
não aponta qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, limitando-se a rediscutir questões já decididas no julgamento da apelação.

Sustenta que os embargos têm caráter manifestamente protelatório, pois apenas reiteram os mesmos argumentos anteriormente rejeitados, como a suposta ilegitimidade passiva do banco, a incompetência da Justiça Estadual e a inexistência de falha na prestação do serviço. Requer,
por fim
, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, no percentual máximo de 2% sobre o valor da causa, em razão do uso indevido dos embargos como instrumento de protelação.

Recurso tempestivo e não sujeito a preparo.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como cediço,
para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária
a

demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo
1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da
parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1
.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0,
d
ata de
j
ulgamento: 06/03/2023, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata de
p
ublicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria,
assim constou, no
que
pertine
:

“
[...]

A questão de mérito consiste na regularidade dos lançamentos a
débito realizados na conta vinculada
ao PASEP de titularidade do apelado, bem como a aferição de eventual responsabilidade civil da instituição financeira ré pela alegada omissão de valores e ausência de comprovação dos repasses respectivos.

Com a devida vênia, não assiste razão ao apelante.

Para uma melhor elucidação da controvérsia, o feito foi instruído com perícia técnica contábil (ID 283853933), produzida por expert nomeado pelo juízo a quo, que, após os esclarecimentos apresentados, realizou as devidas correções e exclusão de excessos, recalculando o saldo da conta da apelada, concluindo de forma hígida e técnica no montante correto considerado na sentença.Com efeito, a narrativa exposta na inicial foi coerente e lastreada em documentos bancários, extraídos das próprias microfilmagens do banco, revelando, de um lado, a existência pretérita de saldo considerável, e de outro, a posterior ausência de valores disponíveis à época do saque final.

A perícia, por sua vez, não apenas atestou a inconsistência dos lançamentos, como procedeu à reconstituição técnica da movimentação da conta, utilizando critérios de atualização monetária compatíveis com os índices oficiais definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP e
com as legislações de regência.
Ao final, concluiu pela existência de valor remanescente em favor da autora, não justificado pela documentação apresentada pela ré, fixando-o de maneira precisa e circunstanciada.

É de se rememorar que a autoridade do laudo pericial judicial não reside apenas na sua origem oficial, mas
sobretudo
no fato de ter sido realizado por profissional imparcial, compromissado e dotado de notório saber técnico, que, sob o crivo do contraditório, examinou todos os elementos disponíveis no caderno processual.Como já assinalado por este Sodalício em caso análogo:
[...].

Sendo assim, a sentença não merece quaisquer reparos, visto que a autora instruiu a inicial com cópias de documentos que indicam que, na data de 28/02/2018, o saldo existente em sua conta era de apenas R$ 1.419,00, e a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório.

A propósito:
[...].

Dessa maneira, não se trata aqui de presunção ou inversão de carga probatória, mas sim da constatação, com base em prova técnica efetivamente produzida, da insuficiência da conduta do apelante em comprovar a licitude e regularidade dos lançamentos em conta, circunstância que atrai a responsabilidade civil objetiva que lhe incumbe como prestador de serviços financeiros.

Deveras, é certo que a ausência de prova específica acerca da destinação dos valores, especialmente quando o banco se limita a apresentar extratos genéricos, desprovidos de comprovação material de repasse, constitui falha na prestação do serviço, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e os consectários da responsabilidade objetiva.Neste ponto, o argumento de que os extratos apresentados pelo apelado seriam
inócuos
para comprovar os desfalques e que a relação deveria ser regida exclusivamente pelas normas do Código Civil não se sustenta à luz do conjunto probatório e da jurisprud
ência consolidada sobre o tema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — especialmente no bojo do Tema 1150 — ao reconhecer pela legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda na qual “se discute eventual falha na prestação do serviço quando a conta vinculada ao
Pasep
, saques
indevidos e desfalques”, já reconheceu que, embora regida pelo Código Civil quanto ao prazo prescricional, a relação entre o BANCO DO BRASIL e o titular de conta PASEP envolve deveres contratuais típicos da guarda, administração e restituição de valores alheios, cuja inexecução enseja responsabilidade objetiva, por falha na prestação do serviço.

De outro modo, ainda que não se aplicasse o Código de Defesa do Consumidor, a instituição bancária não poderia se eximir do dever de comprovar a licitude e regularidade dos lançamentos a débito realizados, sobretudo quando confrontada com documentos que indicam a existência anterior de saldo e a ausência subsequente de valore
s, sem justificativa plausível.

No caso vertente, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que
é
ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:
[...].

Assim, conclui-se pelo conjunto fático-probatório existente nos autos, notadamente pelo laudo pericial, que o dano material efetivamente restou comprovado, alicerçado nos desfalques realizados na conta da apelada, ocorridos sem respaldo na legalidade, resultando em um dano material por ele experimentado, o qual deve ser devidamente compensado.

No que tange ao pleito de redução dos honorários advocatícios,
igualmente não merece acolhida.

O valor fixado pelo juízo de origem, correspondente a 20% sobre o valor atualizado da condenação, observa com rigor os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, notadamente a natureza da causa, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço.

A proporcionalidade da verba honorária resta evidente, sobretudo diante da complexidade da instrução probatória, que incluiu a realização de perícia contábil técnica e a necessidade de avaliação acurada dos extratos bancários, movimentações financeiras e legislação de regência. Não se tratando de hipótese de condenação irrisória nem de verba exorbitante, inexiste fundamento jurídico que autorize sua redução, devendo ser mantida como fixada, em consonância com os parâmetros legais e a jurisprudência dominante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a
legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Ante todo o exposto, rejeito
as preliminares
e, no mérito, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo juízo de origem.[...]
”

(
Id.
289880353
)
.

Na hipótese,
o banco embargante alega que o v. acórdão incorreu em
omissão
e
contradição
ao não reconhecer sua ilegitimidade passiva e ao deixar de enfrentar a alegação de que os pedidos da parte
embargada
visariam, na realidade, à substituição indevida de índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/
Pasep
.

Argumenta, ainda, que a matéria demandaria a inclusão da União no polo passivo e, por conseguinte, a remessa dos autos à Justiça Federal. Requer, por fim, o prequestionamento de diversos dispositivos legais, com vistas à futura interposição de recursos excepcionais.

Após detida análise dos autos, contudo, constato que
não há qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios
. Vejamos.

A alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido, que, com base no Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a legitimidade da instituição financeira para responder por eventuais falhas na administração das contas vinculadas ao
Pasep
.

Conforme assentado, a responsabilidade do banco
embargante
decorre da sua atuação como gestor e depositário dos valores
pertencentes aos titulares das contas, incumbido do dever de guarda, administração e restituição de quantias, cuja inexecução configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilização objetiva.

Igualmente, não há qualquer contradição ou omissão quanto ao fundamento da condenação.

O
julgado
deixou registrado, com base em prova técnica pericial produzida nos autos, que houve, de fato, divergência significativa entre os valores efetivamente creditados na conta da
embargada
e aqueles que deveriam ter sido ali depositados, revelando-se omissão de valores e movimentações não justificadas pela instituição.

Aliás, conforme consignado na própria ementa do acórdão impugnado, “
O laudo pericial judicial, produzido por perito imparcial e submetido ao contraditório, tem presunção de veracidade e prevalece na ausência de prova em contrário
”.

Assim,
ao contrário
do que sustenta o embargante, a condenação tem como fundamento a falha na prestação do serviço bancário, evidenciada pela ausência de comprovação da regularidade das movimentações financeiras, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos vícios na execução dos serviços.

Portanto
, o
acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos controvertidos, inclusive com expressa menção à legitimidade do banco, à pertinência da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa, e à suficiência da prova técnica produzida, a qual foi realizada por perito imparcial e submetida ao contraditório, possuindo presunção de veracidade na ausência de prova em sentido contrário
.

Destarte
,
não há se falar em omissão ou contradição que justifiquem o acolhimento dos
aclaratórios
.

O que se
observa
, em verdade, é
mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento
, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já
enfrentada e decidida
,
sendo imperativa sua rejeição
.

A propósito:

“
[...]
1
. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos
de Declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
REsp
: 1
549458 SP 2014/0130168-2, Rel.
Ministro Herman Benjamin,
d
ata de
j
ulgamento: 11/04/2022, T2 - Segunda Turma,
d
ata de
p
ublicação:
DJe
25/04/2022 – grifo nosso).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA –
VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO
– INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1
. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das
quais configura no caso em tela
”

(
TJMT,
N.U 1024015-75.2021.8.11.0041,
Rel. Má
rcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Privado,
J
ulgado em 29/10/2024,
publicado
no DJE 04/11/2024 – grifo nosso)
.

Destaco, por ser oportuno, que
o julgador não se obriga a analisar
,
uma a uma
,
as alegações das partes
, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo sufic
iente para embasar sua decisão.

Cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao
prequestionamento
, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
”
(
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
966.229/RS, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos por
Banco do Brasil S.A.
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte
a
dvertida
de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º,
do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025